Tribunal: TJDFT
Processo: 0002708-49.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002708-49.2017.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PATRICIA COUTINHO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Tendo em vista o requerimento defensivo de ID 21358248 e a manifestação do Ministério Público de ID 21595066, manifeste-se a Defesa, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Despacho de ID 21001238. Após, retornem os autos novamente conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator